Tribunal: STF
Processo: HC 221338
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Roubo. Impetração dirigida contra decisão de relator no STJ. Não exaurimento. Alegação de condenação lastreada em reconhecimento fotográfico viciado. Sentença condenatória baseada em outros elementos. Reexame do acervo fático-probatório. Mutatio libelli. Questão não enfrentada pelo STJ. Supressão de instância. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    3. Agravo ao qual se nega provimento.